Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-42.2023.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000231-42.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 701.574.444-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS AURELIO CUNHA KURY - CPF: 856.864.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 063.554.166-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS REGINA ARAUJO COIMBRA - CPF: 041.273.221-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA DE ARAUJO - CPF: 059.943.511-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO PEREIRA FALEIRO - CPF: 033.459.221-69 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEIA DA SILVA - CPF: 934.289.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA BERNARDO SILVA - CPF: 054.536.844-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000231-42.2023.8.11.0092

APELANTE: ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO DO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RELATO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS – EXAME DE CORPO DE DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ainda que, durante a instrução processual, a vítima altere a versão anteriormente apresentada, com a nítida intenção de eximir o acusado, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do agente quando os demais elementos contidos nos autos confirmarem a materialidade e autoria do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000231-42.2023.8.11.0092

APELANTE: ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 197510197).

Em apertada síntese, a defesa requer a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que “
se as provas coligidas aos autos se mostrarem duvidosas e insuficientes, o direito de liberdade do indivíduo deve prevalecer em detrimento ao direito de punir do Estado
”
(cf. Id. n.º 197510209)
.

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 197510211).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 202798194).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000231-42.2023.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA
como incurso nas disposições do art. 129, § 13, do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 197510178)
:

“[...]
1. DO FATO DELITIVO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data de 16 de fevereiro de 2023, por volta de 18h00min, em residência particular, localizada na Rua Carlos Irigaray Filho, nº 628, Bairro Parque Taquari, no município e Comarca de Alto Taquari/MT, o denunciado Andreysson dos Santos Silva, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima Angélica Bernardo Silva, pessoa com quem mantinha união estável, provocando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito
(Id. 113971093 – Pág. 12/15).

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data e local acima descritos Andreysson dos Santos Silva, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal ou a saúde de Angélica Bernardo Silva, sua ex-convivente
.

Ressai dos autos que o denunciado Andreyson buscou a vítima Angélica na residência de uma amiga e a levou para casa.

Ato contínuo, ao chegarem na residência do casal, sem motivo aparente,
o denunciado Andreyson passou a empurrar e a desferir diversos socos no rosto da vítima Angélica, a qual gritou por socorro
.

A vítima caiu ao solo e
o denunciado em cima dela, continuou a agredi-la com socos no rosto, ocasião em que Angélica desmaiou
.

Conforme o auto de exame de corpo de delito de fls. 22/25 (ID 113971093 - Pág. 12/15), o denunciado Andreysson ofendeu a integridade da vítima Angélica, eis que causou ferimentos nas regiões: “hematoma subgaleal em terço superior da face esquerda, escoriações em cotovelo direito e esquerdo + joelhos direito e esquerdo”.

Consta nos autos que a vítima Angélica recebeu ajuda de uma vizinha para se levantar, bem como da Polícia Militar que a levou para o Hospital para atendimento médico [...]”.

Na delegacia, a vítima, ANGÉLICA BERNARDO SILVA, narrou o seguinte
(cf. Id. n.º 197509695 – pág. 7/8)
:

“[...] QUE informa a vítima que vive em união estável com Andreysson dos Santos Silva, desde 2016, que já foi agredida várias vezes por Andreysson, afirma que uma dessas vezes denunciou seu companheiro, que na época resolveu retirar a queixa, que estava marcado para ir embora pra Pernambuco amanhã, porém, hoje foi para casa de uma amiga,
seu marido foi lhe buscar na casa de sua amiga, quando chegaram em casa o mesmo passou a agredi-la com socos no rosto e empurrões
, afirma que depois que levou o soco no rosto caiu e desmaiou, que se recorda apenas de acordar com sua vizinha lhe socorrendo, informa que pretende ver deferidas medidas protetivas de distanciamento do agressor, de proibição de contato e demais necessárias a proteger sua integridade física e moral, bem como a de seu filho, frisa que sua amiga Regina que mora defronte sua casa lhe deu socorro e ficou cuidando de seu filho enquanto foi socorrida pela Policia Militar e levada ao hospital. Sublinha que não tem lugar de ficar, tem apenas uma irmã que mora nesta cidade de Alto Taquari/MT, porém, não sabe onde sua irmã mora e perdeu o número do seu celular, esclarece que tem medo de seu companheiro e não quer voltar para residência, pois tem medo que Andreysson volte para casa e novamente venha a agredi-la [...]”.

A referida vizinha, ELIS REGINA ARAÚJO COIMBRA, esclareceu (cf. Id. n.º 197510166)

“[...] QUE, é moradora de Alto Taquari há aproximadamente 28 anos; QUE, confirma conhecer a vítima ANGÉLICA BERNARDO SILVA há aproximadamente 5 anos; QUE, são amigas; QUE, conhece o suspeito ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA há aproximadamente 5 anos; QUE, a vítima e o suspeito tem um relacionamento; QUE, no dia do fato, que não se recorda a data, por volta das 19:00 horas,
a depoente foi até a casa da vítima e viu a vítima caída no chão de sua casa e o suspeito em cima dela dando socos em seu rosto
; QUE, saiu correndo para pedir ajuda; QUE, ao retornar, não sabe quanto tempo depois,
encontrou a vítima caída na calçada do lado de fora da casa com o rosto todo machucado
; QUE, o suspeito já havia saído do local de moto; QUE, a vítima a todo tempo perguntava do filho; QUE, a depoente afirma que ajudou a vítima a se levantar, pois estava bem desnorteada e tonta, e a levou para dentro da casa, e logo após a Polícia Militar chegou no local;
QUE, a vítima já havia relatado em tempos atrás que o suspeito a agredia fisicamente, não sabendo relatar detalhes da agressões
[...]”.

ALINE NUNES DE ALMEIDA, pessoa que, ao ouvir os pedidos de socorro, acionou a guarnição policial, relatou (
cf. Id. n.º 197509699)
:

“[...] QUE, é conselheira tutelar há aproximadamente 6 anos; QUE, não se recorda a data, mas por volta das 17:00 horas, estava saindo da casa de sua mãe próximo ao local do fato, quando escutou os gritos da vítima pedindo socorro; QUE, de imediato a depoente ligou para a Polícia Militar; QUE, antes da polícia chegar no local viu o suspeito saindo em uma motocicleta; QUE, não viu a vítima, mas, segundo a vizinha Regina, que a socorreu, relatou que a mesma estaria com um hematoma na testa; QUE, após a chegada da polícia a depoente afirma ter saído do local e foi trabalha; QUE, afirma não conhecer nem a vítima nem o suspeito [...]”.

MILENA DE ARAÚJO, vizinha que também escutou os gritos da ofendida, afirmou (
cf. Id. n.º 197510153)
:

“[...] QUE, é moradora de Alto Taquari há aproximadamente 30 anos; QUE, afirma conhecer a vítima e o suspeito somente de vista, pois são seus vizinhos; QUE, não se recorda a data, por volta das 17:00 horas,
escutou a vítima pedindo socorro
; QUE,
quando chegou no local a polícia já estava e pode ver a vítima com hematomas no rosto
; QUE, a vítima pediu para a depoente cuidar de seu filho enquanto estava sendo socorrida; QUE, afirma não ter presenciado as agressões; QUE, não sabe como ou o que motivou o fato [...]”.

VANDERLEIA DA SILVA, amiga na residência da qual a vítima estava antes do ocorrido, também prestou depoimento à autoridade policial, ocasião em que disse (
cf. Id. n.º 197510171)
:

“[...] QUE, é moradora de Alto Taquari há aproximadamente 40 anos; QUE, conhece a vítima ANGÉLICA BERNARDO SILVA há aproximadamente 7 anos; QUE, são amigas; QUE, conhece o suspeito ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA somente de vista, há aproximadamente 7 anos; QUE, não são amigos; QUE, a vítima e o suspeito tem um relacionamento bem conturbado; QUE, no dia do fato, não se recorda o dia, a vítima estava na casa de declarante; QUE, por volta das 18:00 horas, o suspeito foi até o local para buscar a mesma; QUE, até então estava tudo normal; QUE, por volta das 23:30 horas do mesmo dia,
a vítima voltou para a casa da depoente com hematomas no rosto, e a mesma relatou que o suspeito teria empurrado ela e batido o rosto dela na parede várias vezes, e que estava com medo do suspeito e não queria voltar para casa
; QUE, a depoente afirma que a vítima relatou que o suspeito já teria a agredido várias vezes; QUE, o relacionamento dos dois era bem conturbado, pois seu marido era muito agressivo; QUE, quando a vítima foi embora, a mesma alegava que estava indo para o estado de Pernambuco; QUE, a vítima ficou uma semana na casa da depoente, e desde então não teve mais notícia da mesma [...]”.

MARCOS AURÉLIO CUNHA KURY, um dos policiais militares envolvidos na ocorrência, declarou (
cf. Id. n.º 197509697)
:

“[...] QUE, é Policial Militar; QUE, no dia do fato foi acionado via celular; QUE, foi informado que estava ocorrendo uma briga entre casal; QUE, a chegar ao local informado a vítima estava sentada no sofá; QUE, foi notado que a mesma estava com uma lesão na testa, e estava extremamente abalada, nervosa e chorando muito; QUE, a mesma estava em companhia de uma moradora vizinha que não se recorda o nome;
QUE, ao questionar a vítima sobre o ocorrido, a mesma relatou que ela havia consumido bebida alcoólica com o suspeito, e que o mesmo passou a agredir com socos e pontapés
; QUE, não soube relatar o motivo das agressões por parte do suspeito; QUE, a vítima ainda relatou que já havia sido agredida anteriormente e que tinha uma medida protetiva em desfavor do mesmo, porém desistiu por motivo familiar; QUE, foi registrado o B.O e encaminhado para a Polícia Civil para devidas providências [...]”.

MURILLO PEREIRA FALEIRO, outro policial militar que também atendeu à ocorrência, comunicou (
cf. Id. n.º 197509698)
:

“[...] Que, é Policial Militar; QUE, no dia do fato estava te serviço com o TEN. KURY, onde o mesmo foi acionado via celular; QUE, foi informado de uma briga; QUE, já no local informado, foi notado que a vítima estava com uma lesão na testa; QUE, no local havia outra mulher que não se recorda o nome; QUE, ao ser questionada pelo TEN. Kury, a vítima relatou que ela havia consumido bebida alcoólica com o suspeito,
e que o mesmo passou a agredir com socos e pontapés
, que não soube relatar o motivo das agressões por parte do suspeito; QUE, a vítima ainda relatou que já havia sido agredida anteriormente e que tinha uma medida protetiva em desfavor do mesmo, porém desistiu por motivo familiar; QUE, foi registrado o B.O e encaminhado para a Polícia Civil para devidas providências [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA respondeu (
cf. Id. n.º 197510159)
:

“[...] QUE o interrogado conviveu por sete anos com a vítima, tendo uma convivência boa, sem filhos; QUE, o relacionamento estava terminado e que já haviam conversado sobre a vítima ir embora; QUE, questionado sobre o fato ocorrido no dia 16/02/2023, às 20:12, o interrogado relata que estava no serviço, e quando chegou em casa foi buscar a vítima na casa de uma amiga, Vanderleia, saindo da casa da amiga foram até um local perto do Crás, onde vende passagens, que a mesma iria embora no outro dia; QUE não foi possível comprar a passagem, pois não iria até o destino desejado, momento que chegou em casa, que o declarante iria ver se arrumava mais dinheiro para a vítima; QUE a mesma começou a ficar alterada e queria de todo jeito ir no local do ônibus comprar a passagem; QUE, o interrogado falou que não tinha como comprar no momento, a vítima pegou uma faca, furou a porta da casa e foi para cima do interrogando, momento que foi obrigado a se defender empurrando a vítima, caindo sobre o sofá, bateu o rosto na hora, no impacto; QUE o interrogado, ao ver ela caída, saiu de casa a pedido da mesma; QUE depois do ocorrido não aconteceu mais nada, não retornando para casa; QUE, a vítima foi embora depois de uma semana para o estado de Palmares em Pernambuco, não tendo mais contado a vítima [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da ofendida, ANGÉLICA BERNARDO SILVA, da amiga, VANDERLEIA DA SILVA, das vizinhas, ELIS REGINA ARAÚJO COIMBRA, ALINE NUNES DE ALMEIDA e MILENA DE ARAÚJO, dos policiais militares envolvidos na ocorrência, MARCOS AURÉLIO CUNHA KURY e MURILLO PEREIRA FALEIRO, concluindo com o interrogatório do acusado, ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA.

Indagada sobre os eventos, ANGÉLICA BERNARDO SILVA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
Aqui consta no processo, que a senhora foi vítima de violência doméstica, né? É, em resumo, os fatos teriam ocorrido no dia 16 de fevereiro desse ano, né? E, enfim, presumo que a senhora saiba exatamente como tudo ocorreu. Então, gostaria que a senhora descrevesse se isso realmente sucedeu e, enfim, como foi essa dinâmica, por favor.

Angélica:
Vamos lá! Nesse dia, meu marido foi trabalhar. A gente tinha combinado de eu ir embora para Pernambuco. Ele ia comprar passagem para eu ir embora, estava tudo certo. Só que eu fui para a casa de uma amiga, Vanderleia, casa de uma amiga minha, me despedi dela, eu gostava muito dela, aí bebi muito, bebi bastante. Aí quando ele chegou, ligou para mim, eu mandei ele me ir me buscar. Ele foi lá, me buscou, chegamos em casa, eu estava um pouco alterada. Fomos lá no homem que, no homem do ônibus, saber quanto é.

Ministério Público:
Não entendi. Como que é? A senhora pode repetir, porque essa parte eu não entendi. Como que é? Homem do ônibus?

Angélica:
É o rapaz que viaja, o rapaz que faz viagem de ônibus clandestino.

Ministério Público:
Certo, e aí?

Angélica:
Aí foi eu e ele lá, no homem, para saber qual o dia que eu ia viajar, porque eu queria ir no outro dia, eu estava querendo ir no outro dia, mesmo, só que a passagem não dava, porque era muito cara. Aí chegamos em casa, me alterei um pouco, porque eu queria ir no outro dia. Queria, mas não podia. Queria ir no outro dia. Me alterei um pouco, eu alterei um pouco, foi quando ele disse que não tinha dinheiro para comprar a passagem, que era muito cara, que era eu e meu filho para viajar. Eu não sei, eu me descontrolei, peguei uma faca, uma faca, foi na hora que ele tentou me conter, porque eu queria ir lá para fora para furar o carro dele, e na hora que ele pegou, ele me empurrou. Eu também fui para cima dele com a faca.

Ministério Público:
Entendi. Eu vou fazer algumas questões para entender melhor, para esclarecer melhor esse ponto aqui. Consta na sua oitiva que ele teria agredido a senhora e dado socos no rosto da senhora, e que a senhora teria recordado apenas de acordar com uma vizinha, ali, socorrendo. Isso ocorreu mesmo, não ocorreu?

Angélica:
Eu acho que não ocorreu, não, não ocorreu, porque na hora que a gente estava brigando, a porta estava fechada, e eu peguei e furei a faca um monte de vezes, a porta estava toda furada.

Ministério Público:
A senhora furou a faca onde?

Angélica:
Abrir a porta, porque eu queria sair.

Ministério Público:
A porta?

Angélica:
Uhum. E também furei o carro. Quando eu saí para fora, que eu fui tentar furar o carro, foi que os vizinhos escutaram.

Ministério Público:
Entendi. E essa foi a primeira vez que teve algum entrevero físico entre vocês, ou já tinha ocorrido antes?

Angélica:
Não, primeira vez.

Ministério Público:
É? E por que é que a senhora queria ir embora para o Nordeste?

Angélica:
Porque casamento não estava dando certo, e eu queria ir embora.

Ministério Público:
Então era uma viagem definitiva, na época? E depois isso mudou?

Angélica:
Não, eu fui, eu fui depois que teve essa ocorrência, passei um mês lá e depois voltei.

Ministério Público:
Aí a senhora e ele se reconciliaram?

Angélica:
Uhum. Eu passei um mês lá em Pernambuco, a gente se reconciliou, conversou, aí eu voltei para cá.

Ministério Público:
Entendi. E a senhora ficou lesionada em razão dessa confusão entre vocês?

Angélica:
Não, só foi, machuquei só aqui, mesmo.

Ministério Público:
A senhora sabe como surgiu essa lesão?

Angélica:
Foi o empurrão que ele me deu.

Ministério Público:
Mas como que surgiu, como que surgiu esse empurrão, digamos assim?

Angélica:
Porque eu fui para cima dele com a faca.

Ministério Público:
Estou vendo aqui, no laudo do exame de corpo de delito, aqui nos autos, aqui consta que a senhora teve hematomas, enfim, eu vou falar de forma bem genérica, a lesão na face, também no joelho e no cotovelo, nos cotovelos e no joelho. A senhora sabe como que esses do cotovelo do joelho surgiram?

Angélica:
Devido eu bater, porque ele me empurrou, eu tentando coisar na porta.

Ministério Público:
Eu também estou vendo aqui outro ponto. No formulário de violência doméstica, diz que já, há uma indicação de que a senhora já teria sido vítima de enforcamento, soco, chute, tapa, puxão de cabelo, empurrão. Isso já aconteceu?

Angélica:
Como assim? No mesmo dia?

Ministério Público:
Não necessariamente no mesmo dia.

Angélica:
Que eu saiba, não!

Ministério Público:
Também há uma indicação aqui de comportamento, de que ele teria dito já que, se a senhora não for dele, não seria de mais ninguém, que já perseguiu, vigiou, proibiu de visitar familiares, já teve comportamento relativo a ciúme excessivo, coisas dessa natureza. A senhora sabe disso?

Angélica:
Que eu me lembre, não! Bebi muito naquele dia.

Ministério Público:
Também há uma indicação, aqui, de que ele já falou em suicídio. Nada disso?

Angélica:
Nada. Se eu falei, eu não me lembro!

Ministério Público:
A senhora por acaso tem algum, por medo, como que eu vou fazer essa pergunta, parece, enfim! É desagradável, mas eu preciso fazer. A senhora tem como se sustentar sem ser por meio dele, ou se sustenta, enfim, tem um trabalho autônomo? Como que é? Eu falo porque consta aqui nesse expediente também.

Angélica:
Tenho.

Ministério Público:
Tem? Como que a senhora se mantém?

Angélica:
Eu faço diária.

Ministério Público:
Diária? Entendi! A senhora e ele tem filhos em comum?

Angélica:
Não.

[...]

Juíza:
Eu vou esclarecer, também, porque, voltando ao seu depoimento, que a senhora prestou lá na polícia, existe algumas contradições com o seu depoimento de hoje. Por isso eu vou esclarecer uma questão. A minha análise para decidir esse caso, ela é feita, minha e de qualquer outro juiz, com uma análise de todas as provas do processo, tá? Não é só o seu depoimento. Óbvio que o depoimento da vítima tem um certo valor, mas não vai ser só o seu depoimento. Então, a gente sempre faz análise conforme as outras provas que existem no processo. Eu vou te perguntar sobre essa faca. Por que essa faca a senhora não mencionou lá na polícia?

Angélica:
Eu acho que eu bebi demais, eu estava com raiva, tinha bebido bastante, queria ir embora de todo jeito.

Juíza:
Ele também tinha bebido?

Angélica:
Não, ele tinha acabado de chegar do serviço, ele estava trabalhando.

Juíza:
Os policiais que atenderam, então, vão saber falar se a senhora estava bêbada, ou não. Vai?

Angélica:
Pode, sim.

Juíza:
Eles também vão ser ouvidos hoje, então a gente também vai fazer essa pergunta. Tem uma parte desse depoimento que a senhora fala assim, que levou um soco no rosto, caiu e desmaiou.

Angélica:
Eu não me lembro, não. Muita coisa que eu não me lembro.

Juíza:
Mas não é um fato antigo, dona Angélica, é um fato recente, e a senhora informou agora para nós que foi a primeira vez, ou seja, não é algo comum para a gente misturar os fatos, não é? Então, seria algo que teria marcado a senhora, né? A senhora falou que foi a primeira vez, né?

Angélica:
Que ele me empurra, é!

Juíza:
Então a única coisa que o senhor Andreysson fez foi te empurrar?

Angélica:
Sim.

Juíza:
A senhora se recorda que passou pelo exame de corpo delito?

Angélica:
Me recordo.

Juíza:
Nesse exame de corpo delito foi atestado lesões. De onde foram essas lesões?

Angélica:
Eu estava toda arranhada, eu acho, nesse dia.

Juíza:
Não, tem hematoma no seu olho.

Angélica:
Aqui do lado, tem.

Juíza:
E foi de que?

Angélica:
Eu acho que da batida.

Juíza:
Que batida?

Angélica:
No sofá, algum canto, quando ele me empurrou.

Juíza:
A senhora tem filhos?

Angélica:
Tenho, um menino.

Juíza:
Quantos anos?

Angélica:
Agora está com 9 anos.

Juíza:
A senhora só tem ele?

Angélica:
Aqui é, só tenho ele.

Juíza:
Como assim, aqui? A senhora tem outros filhos?

Angélica:
Tem um outro, mas está em Pernambuco.

Juíza:
Ele tem quantos anos, esse outro?

Angélica:
12.

Juíza:
Está sendo cuidado por quem?

Angélica:
Por minha mãe.

Juíza:
É um filho, que você falou, de 9 anos, que está com a senhora?

Angélica:
É.

Juíza:
Ele estava onde nesse momento?

Angélica:
Nesse momento?

Juíza:
No momento da briga, ele estava onde?

Angélica:
Ele estava comigo.

Juíza:
Ele viu?

Angélica:
Não, acho que ele estava dormindo. Ele chegou, eu deixei ele em casa, a gente foi lá no ônibus saber a data que a gente, que eu ia viajar.

Juíza:
Aí você deixou em casa, mas deixou onde? Ele estava no quarto, dormindo, quando a senhora deixou, ou não?

Angélica:
Nós dormimos no meu quarto.

Juíza:
Mas, no momento em que aconteceu essa situação, a senhora não se recorda de ele ter visto, ou não viu ele?

Angélica:
Nessa hora, não sei se ele estava acordado, ou se ele estava dormindo, mas acho que ele estava acordado na hora que houve a confusão, que eu tive, que a minha vizinha teve que pegar ele para ficar na casa da outra vizinha, para eu poder ir na delegacia.

Juíza:
Como é o nome da vizinha?

Angélica:
A vizinha, tinha muitas vizinhas lá.

Juíza:
E quem ficou com o seu filho?

Angélica:
Quem ficou? Ele ficou na casa da irmã da Regina, porque eu não conheço ela, não tenho conhecimento com a vizinha da frente. Ela é irmã de uma amiga minha, que ela também é testemunha. Regina, parece, esqueci o nome dela [...]”.

VANDERLEIA DA SILVA, ouvida na condição de informante por ser amiga da vítima, disse:

“[...]
Ministério Público:
Aqui consta que a Angélica teria sido vítima de violência doméstica praticado pelo Andreysson. A senhora tomou conhecimento desses fatos?

Vanderleia:
Tomei conhecimento, porque ela chegou em minha casa, eu não vi o ato.

Ministério Público:
Então, o que que ela relatou para senhora?

Vanderleia:
Ela falou que tinha saído, e chegou lá, na casa, lá, ele começou a agredir ela.

Ministério Público:
De que jeito? Como é que foi? Conforme ela relatou para a senhora O que que ela falou para a senhora, melhor dizendo.

Vanderleia:
É que, só foi que eles tinham dado uma volta na rua, e na hora que chegou lá, já começou a agredir ela.

Ministério Público:
E na sequência, o que que aconteceu?

Vanderleia:
Não vi mais nada, entendeu? O que eu sei, foi o que ela me falou.

Ministério Público:
Não, então, eu entendi que a senhora não presenciou, é que, assim, você, eu vou fazer as minhas perguntas de forma mais adequada. Eu entendi que a senhora não presenciou. Eu queria que a senhora contasse com mais detalhes o que ela contou, vamos dizer assim.

Vanderleia:
Ela falou que estava de boa na rua, chegou lá, do nada ele começou a agredir ela. Só que eu estava na rua também, na hora que eu cheguei em casa, ela já chegou junto, acompanhada dos policiais.

Ministério Público:
Entendi. E a senhora conseguiu visualizar as agressões, conseguiu visualizar, assim, as agressões, não, as marcas nela?

Vanderleia:
Ela estava machucada no rosto, assim, machucado na cabeça. Ela sentia muita dor na cabeça, que, ela que conta. Como eu falei, eu não presenciei. Ela falou que bateu muito na cabeça dela, aí ela estava muito machucada, mesmo!

Ministério Público:
Ela chegou a relatar para a senhora se ela pegou alguma faca para ele, alguma coisa assim?

Vanderleia:
Não.

Ministério Público:
Nada disso.

Vanderleia:
Não, para mim, não comentou nada, não [...].

ELIS REGINA ARAÚJO COIMBRA, ouvida também na qualidade de informante, relatou:

“[...]
Ministério Público:
Aqui consta que a senhora teria figurado como testemunha no caso em que a Angélica foi vítima de violência doméstica, teria tomado conhecimento dos fatos. Conta para a gente como é que a senhora chegou a essa ocorrência, enfim, conta para gente o que a senhora sabe, por favor.

Elis Regina:
Eu estava na casa da minha irmã, que ela morava na época em frente à casa da minha irmã, e nós estávamos lá, aí eles começaram uma discussão, e o vizinho, o vizinho da minha irmã, que chegou lá gritando, falando que eles estavam brigando, aí a gente foi lá, eu e minha irmã fomos lá, eles estavam discutindo, aí depois ela começou a gritar pedindo socorro, socorro, aí a gente saiu lá fora, aí ela estava lá no chão, toda machucada.

Ministério Público:
Quando a senhora entrou lá para atender, para socorrer, como é que foi?

Elis Regina:
Não, aí ela estava lá na calçada, lá fora, na calçada do portão. Aí eu fui nela, ajudar ela, aí ela falou que ele tinha batido nela, aí eu ajudei levantar ela, aí veio os vizinhos também, aí eu não sei, a polícia chegou, que eu não sei quem chegou, quem ligou, aí a polícia chegou, levaram ela no hospital, depois levou para buscar ela, as coisas dela.

Ministério Público:
Certo. A senhora conseguiu ver a marca nela, alguma coisa assim?

Elis Regina:
Estava, ela estava toda machucada.

Ministério Público:
Lugar, a senhora lembra, tem recordação?

Elis Regina:
O rosto dela estava com um caroço, na testa, e estava nos braços, assim, eu não sei como que fala, assim, perto da cintura. Estava machucada [...].

Em juízo, ALINE NUNES DE ALMEIDA afirmou:

“[...]
Ministério Público:
Aline, é o seguinte, aqui, essa ação penal, o Andreysson, ele é acusado de violência doméstica contra a esposa dele, lá no município de Alto Taquari. Isso teria ocorrido, deixa eu ver aqui na denúncia, isso teria ocorrido no dia 16 de fevereiro deste ano, e pelo que consta aqui, em resumo, a senhora figura como testemunha, e teria acionado a polícia. Em resumo, é isso. A. Senhora lembra dessa ocorrência?

Aline:
Eu lembro, sim, lembro que eu acionei a polícia.

Ministério Público:
Então, conta para a gente o que que aconteceu, o que que a senhora viu, por favor.

Aline:
Eu estava passando, aí eu vi a mulher gritando socorro, gritando socorro, pedindo ajuda. Depois, eu me recordo que a mulher veio até a calçada já caindo, já passando mal, falando que tinha sido agredida, e eu apenas acionei a polícia.

Ministério Público:
Então vamos, vamos mais devagar. A senhora estava, o que que a senhora estava fazendo? Como é que é? Começa por aí, por favor.

Aline:
Eu estava passando na rua, eu tenho parente ali por perto, aí eu escutei a esposa gritando, pedindo socorro, e aí teve um momento que ela veio, ela estava batendo na porta, batendo na porta, pedindo socorro, aí eu vi que estava batendo, e aí ela veio até a calçada, caiu no chão, como se fosse desmaiar, e falando que tinha sido agredida. A única coisa que eu fiz foi apenas chamar, acionar a polícia.

Ministério Público:
Quando a senhora viu a vítima, como é que ela estava? Ela já estava com alguma lesão, algum sinal de agressão, a senhora conseguiu ver?

Aline:
Não, eu não cheguei perto. Só quando a polícia chegou, ela relatou, eu vi ela relatando para a polícia, falando que ela estava com a cabeça, estava doendo a cabeça, que ele tinha batido na cabeça dela.

Ministério Público:
A senhora conseguiu, me corrija se eu entendi errado, a senhora conseguiu ver ela socando a porta para sair, é isso?

Aline:
Isso, ela batia na porta pedindo socorro!

Ministério Público:
Outro ponto que eu queria saber da senhora. Na hora que a senhora viu ela saindo, ali, a senhora viu ela de longe, ela estava com alguma faca na mão?

Aline:
Não, não vi. Aí uma amiga dela, que, se eu não me engano, acho que morava de frente, foi ajudá-la.

Ministério Público:
Então, naquele momento que a senhora viu, ali, ela não tinha nenhuma faca?

Aline:
Não, não vi ela com nenhuma faca.

Ministério Público:
E o marido, a senhora viu?

Aline:
Só vi o momento, quando ele pegou a moto e saiu.

Ministério Público:
Certo. Ele saiu logo atrás dela, como é que foi?

Aline:
Não, eu lembro que ele saiu, e ela ficou na casa.

Ministério Público:
Explica melhor essa dinâmica. Eu não estou entendendo. Ela saiu, e ele saiu depois? Como é que foi? Explica essa dinâmica melhor?

Aline:
Quando ela estava batendo na porta pedindo socorro, nesse momento ele tinha saído, eu vi que ele tinha pego a moto dele e tinha saído do local, aí ela começou a bater na porta pedindo ajuda, e aí a ela veio, ela, não sei quem abriu a porta para ela, se ela conseguiu abrir a porta, eu não entendo.

Ministério Público:
Ela tinha ficado presa dentro de casa, é isso?

Aline:
Sim, tinha ficado presa dentro de casa. Parece que estava presa, que ela batia na porta pedindo socorro, aí eu não sei se ela conseguiu derrubar, abrir o trinco da porta, não me não lembro, e aí ela foi até a calçada, foi onde ela caiu, que ela estava quase desmaiando, aí veio a amiga dela para socorrer, aí foi o momento que foi acionada a polícia, e tudo mais.

Ministério Público:
Então a senhora viu ele saindo antes, depois ela dando soco na porta de dentro para fora, saiu, e aí veio a amiga e socorreu.

Aline:
Sim, isso!

Ministério Público:
E aí a senhora ligou para a polícia?

Aline:
Sim.

Ministério Público:
Entendi. E a senhora viu ele saindo antes de ela sair, vamos dizer assim?

Aline:
Isso!

Ministério Público:
Entendi. A senhora conhecia os dois?

Aline:
Não [...].

MILENA DE ARAÚJO, por sua vez, relatou:

“[...]
Ministério Público:
Milena, é uma ação penal movida contra o Andreysson, ele é acusado de violência doméstica contra a esposa dele, na época. A senhora foi arrolada como testemunha. Como que esses fatos chegaram ao seu conhecimento? Conta para gente o que que aconteceu.

Milena:
Olha, é que eu não vou me lembrar muito bem, faz muito tempo, mas o que eu sei, foi assim, que eu lembro, foi assim, eu estava em casa bebendo, tudo, só que eu não vi a agressão dele, não.

Ministério Público:
Mas conta o que que chegou ao conhecimento da senhora, como é que foi? Quanto que a senhora, o que a senhora ouviu, vamos dizer assim, como é que foi no dia? A senhora estava em casa, e aí?

Milena:
Nós estávamos em casa, e o filho da minha vizinha estava no portão, que eu morava em uma quitinete, aí ele falou que o rapaz estava batendo na vizinha da frente, só que nós nem se meteu, porque entre, de casal, marido e mulher, a gente não, não se mete.

Ministério Público:
Quem falou que estava batendo, quem foi que falou?

Milena:
O filho da vizinha, ele é de menor, tem 14 anos.

Ministério Público:
E aí?

Milena:
Aí nós ficamos em casa, nós nem mexemos, não. Aí mais tarde ela gritou socorro.

Ministério Público:
Certo? E aí?

Milena:
Quando passaram para fora, ela estava caída no chão, mas eu não cheguei nem a ver o rapaz, não.

Ministério Público:
Aí ele já tinha ido embora dali.

Milena:
Já.

Ministério Público:
E o que que ela falou para a senhora? A senhora foi lá socorrer?

Milena:
Ela só pediu para eu olhar o filho dela, que é da idade do meu menino.

Ministério Público:
Entendi.

Milena:
E ela já estava na viatura, também, a polícia já tinha chegado.

Ministério Público:
Entendi. Então, a senhora foi lá ajudar a cuidar do filho dela?

Milena:
Isso!

Ministério Público:
E a senhora conseguiu ver as marcas no rosto dela?

Milena:
Sim, ela estava machucada, sim.

Ministério Público:
Em que lugar? A senhora lembra?

Milena:
Foi na cabeça, na testa, alguma coisa assim, que estava um calombo.

Ministério Público:
Então, me corrija se eu estiver errado, a senhora ouviu, vamos dizer assim, a gritaria, o barulho, e um menino falou que estava tendo essa briga, o marido estava batendo na mulher, mas a senhora não quis se meter. Depois a senhora foi lá ajudar, por causa da criança dela, foi isso?

Milena:
Isso.

Ministério Público:
E viu o calombo no rosto dela?

Milena:
Isso, ela caída no chão, aí acudi por causa do filho dela, lá [...].

Auscultado na fase instrutória, MARCOS AURÉLIO CUNHA KURY disse:

“[...]
Ministério Público:
Essa ação penal, aqui, movida em face do acusado, pesa contra ele a imputação de violência doméstica contra sua esposa. O senhor lembra dessa ocorrência?

Marcos:
Boa tarde, doutor. Sim, doutor. A guarnição da polícia militar foi solicitada por moradores, e relataram que havia uma briga entre casal. Chegando lá, deparamos com a vítima sentada em um sofá, chorando bastante, e uma lesão. Então, chegamos no local, no endereço citado, e deparamos com a vítima com uma lesão na testa. Segundo a mesma, ela havia consumido bebida alcoólica com o suspeito, e ele começou, não sabe o motivo, não soube informar, começou a agredi-la, e acabamos primeiramente socorrendo ela, para o pronto-socorro, porque ela estava com uma lesão na testa, foi medicada, e acabamos deslocando para a delegacia para confeccionar o boletim de ocorrência, e voltamos ao local posteriormente, ele já tinha se evadido do local, da residência.

Ministério Público:
O senhor lembra, quando a polícia foi acionada, qual foi o relato que havia, que foi relatado no momento da comunicação.

Marcos:
Então, foram os vizinhos, os moradores que informaram para a gente. Estava tendo uma briga de casal, aí deslocamos para verificar essa situação.

Ministério Público:
O senhor lembrou o que ela, o que ela alegou quando o senhor chegou lá com o seu colega?

Marcos:
Ela estava chorando muito, nervosa, bastante nervosa, e com essa lesão, estava um pouquinho, estava inchada a lesão. Mas, assim, ela passa essa situação, que passaram a tarde inteira ingerindo bebida alcoólica, e do nada ele começou a discutir com ela e começou as agressões, é isso que ela me reportou.

Ministério Público:
Perto dela, naquele contexto, ali, o senhor viu alguma arma branca, alguma coisa assim?

Marcos:
Não me recordo, doutor.

Ministério Público:
Um passo adiante, o senhor viu, ali, o senhor sabe descrever a porta da casa, em que situação estava?

Marcos:
Não entendi, doutor.

Ministério Público:
A porta da casa, qual que era a situação?

Marcos:
A porta, salvo engano, estava meio que arrombada, mais ou menos assim, danificado, vamos dizer assim.

Ministério Público:
Tinha golpes de faca na porta?

Marcos:
Não me recordo, doutor.

Ministério Público:
Ele não foi localizado, né?

Marcos:
Não foi localizado, porque nós chegamos no local, o portão já estava aberto, já tinha vizinhos, moradores, e deparamos com a situação dela chorando, ela estava sentada no sofá.

Ministério Público:
O senhor conversou com algum vizinho?

Marcos:
Não entendi, doutor.

Ministério Público:
O senhor conversou com algum vizinho?

Marcos:
Então, no momento que nós chegamos, tinha uma vizinha lá, que estava atendendo ela lá, estava dentro da casa, já.

Ministério Público:
Sim, mas o senhor chegou a conversar com algum vizinho?

Marcos:
Conversei com a senhora que estava lá atendendo ela. Nós chegamos no local, já tinha uma senhora, lá, junto com ela.

Ministério Público:
Essa vizinha chegou a prestar alguma informação sobre os fatos, ou só estava, só ficou ali?

Marcos:
Só socorrer, não quis se envolver muito, não [...]”.

O outro policial militar, MURILLO PEREIRA FALEIRO, por seu turno, declarou:

“[...]
Ministério Público:
Pesa em face do acusado a imputação de violência doméstica contra a sua esposa. O senhor consta aqui na denúncia, teria atendido a ocorrência. O senhor lembra desses fatos?

Murilo:
Eu lembro que quando cheguei lá, a gente recebeu o telefonema, uma mulher ligando, e quando nós chegamos lá na casa, estava a mulher chorando, ela estava chorando e com uma coronhada bem na cabeça, tinha um corte. Aí a gente perguntou para ela onde o suspeito estava, nós não conseguimos achar ele, e a gente foi e levou ela para o hospital, os enfermeiros fizeram curativo, e deixamos na casa dela.

Ministério Público:
Primeiro eu vou pedir um pouco da sua memória, vamos dizer assim, o senhor lembra o que que foi relatado na ligação? O que que falaram na ligação quando contataram o senhor e a guarnição?

Murilo:
Falaram que tinha uma mulher dentro de uma casa chorando, estava machucada.

Ministério Público:
E logo que o senhor chegou lá, o que que foi dito? O senhor lembra o que que ela falou?

Murilo:
Ela falou para mim que estava chorando, estava muito nervosa, o companheiro dela, marido, não sei, tinha batido nela, tinha saído para a rua, só isso.

Ministério Público:
Nesse momento, que ela falou que o companheiro tinha batido e saído para a rua, por acaso, tinha alguma criança ali, alguma, algum, alguém ali com ela, ela estava com alguém?

Murilo:
Eu acho que ela estava com a vizinha dela, a vizinha, amiga, algo assim.

Ministério Público:
O senhor é visualizou alguma coisa dentro da casa, alguma arma branca perto dela, alguma coisa assim?

Murilo:
Arma branca, não, mas eu vi que a casa estava muito bagunçada. Tinha um sofá, assim, no chão, ela tinha caído e tinha umas marcas de sangue, só.

Ministério Público:
Marca de sangue?

Murilo:
É, estava no chão do sofá, e a cabeça dela estava bastante machucada.

[...]

Juíza:
Policial, só duas perguntas. A vítima tinha algum odor de que teria bebido, odor etílico?

Murilo:
Não.

Juíza:
Na casa existia alguma porta que teria marcas de alguém que tivesse golpeado com facas.

Murilo:
A porta estava amassada, a porta como tivesse arrombado, quebrado, algo assim, estava amassado a porta. Mas estava aberto, né?

Juíza:
Era porta de que? De madeira, de alumínio?

Murilo:
Era tipo de alumínio, essas portas que abrem fácil, assim.

Juíza:
Então, era amassado, tipo, como se fosse murro, soco?

Murilo:
Isso, é!

Juíza:
Não tinha nada pontiagudo?

Murilo:
Não, que eu estou lembrado, não [...].

Interrogado em juízo, ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA negou ter agredido sua esposa, alegando que apenas a empurrou para se defender dos golpes de faca que ela tentou desferir contra ele. Vejamos:

“[...]
Juíza:
O senhor deseja falar sobre os fatos, ou prefere ficar em silêncio?

Andreysson:
Prefiro falar.

Juíza:
Pode falar!

Andreysson:
O ocorrido foi assim, nós, um dia, um dia antes, nós já estávamos tudo certo em separar, porque não dava mais uma coisa e outra, e eu já vinha alguns dias falando com o pessoal do ônibus clandestino para ela poder ir embora, ela queria ir embora se separasse. Aí eu, está bom, eu vou comprar sua passagem. Eu conversei com um do pessoal do ônibus, ele falou que tinha a passagem até Palmares/Pernambuco. Aí, já tinha uma semana que eu venho conversando com eles. Aí ficou tudo certo, eu falei: Então está certo, então, vamos agendar para uma quinta-feira, então. Ou foi uma sexta-feira, alguma coisa assim. Aí, como faltava um dia antes, já estava tudo certo, já estava tudo combinado, eu tinha que trabalhar. Cheguei em casa do meu serviço, cheguei cinco horas da tarde, ela me ligou pedindo para buscar na casa da amiga dela, na casa da Vanderleia. Peguei a moto, fui lá buscar ela. Quando eu cheguei lá, eu busquei ele na casa da Vanderleia, ela estava bastante bêbada, mal conseguia ficar em pé. Coloquei ela na moto, e o ônibus clandestino já estava aqui no ponto, que é o ponto ali do CRAIS, O ônibus já estava aqui na cidade, e quando eu cheguei lá, quem estava era o irmão dessa pessoa que eu tinha conversado antes no WhatsApp, o que eu tinha combinado para ela poder ir embora. Eu perguntei para um dos irmãos dele, ele falou: Não, não vai até Palmares/Pernambuco. Eu falei: Mas seu irmão falou que vai. Ele disse: Não, não vai! Aí ela começou: Não, vai, sim, vai, sim! Eu falei: Olha, Angélica, vamos embora. Como eu não estou com o dinheiro completo, nós vamos conversar em casa. Como eu não estava com o dinheiro completo, ela aceitou em rir comigo. Chegando em casa, ela falou: Não, vamos voltar lá, porque ele falou, o irmão dele falou que é um valor, agora é outro. Agora, só que ele só vai até São Miguel/Alagoas, Arapiraca. Aí ela falou: Não, vamos voltar! Eu falei: Não, não vamos, não adianta, vamos ficar aqui, deixa eu ver o que que eu posso fazer, se eu consigo algum dinheiro a mais para você ir de Arapiraca/Alagoas, você pegar o uma van, alguma coisa, para ir até a sua cidade. Foi na hora que eu falei que não queria ir, ela começou a se alterar, fora do lugar, fora do limite. Aí eu fui, falei: Não, não dá, espera, calma! Ela se alterou dentro de casa, puxou a faca, pegou a faca e veio para cima de mim. O que que eu vou fazer? Não vou tomar uma facada! Empurrei, na hora que eu empurrei, saí para fora, a porta encostada, ela começou a dar um monte de facada, um monte, um monte de facada na porta, lá. Aquilo não é marca de murro, não é marca de nada, é faca! Está até hoje a marca lá. Aí, quando ela, a porta só estava encostada, depois ela abriu a porta e foi lá tentar danificar o carro. Aí, de lá, a moto do meu irmão também estava lá. Aí ela disse: Olha, eu estou ficando com marca aqui, saia, saia, sai daqui, senão o pessoal vai dizer que você me bateu, saia, saia! Ela caindo e caindo, né? Bêbada, sem conseguir ficar em pé. Aí foi na hora que o pessoal, devido ao barulho da fada, o barulho da porta, lá, da faca, estava esfaqueando, começou a gritar, aí os vizinhos saíram para frente. Aí ficou me denunciando, que eu tinha batido, mas não foi, foi no empurrão que eu tinha dado nela lá dentro da casa, que ela caiu e bateu o rosto no sofá. Eu não tinha feito agressão nela, o empurrão foi para me defender, por causa de uma faca que ela veio para cima de mim. Como não me acertou, danificou a porta lá de casa. Ainda ela chegou e pediu para eu sair, falou: Está doendo, saia daqui, senão a polícia vai chegar aqui, os vizinhos entram aqui, vão ligar para a polícia, vão pensar que foi você que me agrediu. Peguei a moto e saí. Esse foi ocorrido!

Juíza:
Eu vi o que os policiais falaram sobre o estado da porta, porque uma porta, objetos, até o corpo, da forma que você faz, pratica essa agressão, você consegue identificar qual foi o objeto, e o policial mencionou que teria sido de algo compatível com murros na porta, e não com facas, porque faca é um objeto pontiagudo. O senhor não tem foto dessa porta? Não mostrou na delegacia, não relatou?

Andreysson:
Não, cheguei a fazer isso, não, porque, assim, como é que a pessoa tem uma condição de você furar, não sei quantos furos em uma porta, com o dedo, com a mão não faz isso, um dedo não faz isso, acontecia de entender que aquilo não é murro, não existe murro naquela situação que a porta está, não existe! É faca, entendeu? Nós estávamos em casa, assim, não tem condição de ser. Jamais tem condição de murro ali, é muito fino para ser morro. Furou a porta, tem um monte de furo lá na porta até hoje. A porta praticamente é até de alumínio, não é de madeira, não é de nada, é de alumínio. Devido ao esforço da faca, ela vai entrar um pouco, ela passou várias vezes.

Juíza:
Mas é isso que eu perguntei paro senhor, o senhor não tirou foto dessa porta?

Andreysson:
Uma vez eu cheguei a tirar, mas com um passar dos dias, meu celular começou a ficar cheio, aí eu fui excluindo muita coisa, acabei excluindo até as coisas da porta, excluí as conversas que eu tinha com o rapaz sem querer, da viagem dela, as conversas tudo normal, eu estava excluindo tudo, ele estava muito cheio de espaço, eu excluí tudo errado, assim, sem ver o que tinha excluído, o que era para deixar.

[...]

Ministério Público:
O senhor acompanhou a oitiva das testemunhas, né? O senhor chegou a deixar a sua esposa presa dentro de casa esse período?

Andreysson:
Não!

Ministério Público:
Não?

Andreysson:
Nenhum momento! A parte lá da tranca, nenhum momento estava lá danificada, nem nada. O que estava danificado praticamente foi só a parte da faca, onde ela jogou, no meio, acima do meio da porta. Se a tranca tivesse danificada, aí era outra história, mas ela nem força tinha para isso, tinha nada!

Ministério Público:
O senhor falou que sua esposa não estava nem parando em pé. Como que ela conseguiu andar na moto?

Andreysson:
Assim, eu tive que, ela apoiou em mim, no meu corpo. Ela não estava caindo assim. Ela apoiou em mim, chegou até em casa de boa. Ela não estava praticamente, assim, desmaiada, esse ponto, não!

Ministério Público:
E mesmo sem parar em pé, ela conseguiu pegar a faca e avançar no senhor?

Andreysson:
O que ela queria, assim, de um modo, era voltar lá no rapaz do ônibus para conversar com ele, para ver se ele prolongava a viagem lá para Palmares/Pernambuco. Aí eu falei para ela: Não, não tem como! Deixa eu arrumar logo o dinheiro para ver se você sai de lá de Arapiraca/Alagoas, você pega lá sua passagem, van, algum outro ônibus. Ela não aceitou. Ela queria voltar lá. Eu falei: Não adianta, ele não vai! Ele falou que só vai até Arapiraca.

Ministério Público:
O senhor falou que só empurrou ela, né?

Andreysson:
Só empurrei!

Ministério Público:
Como que surgiram essas marcas nos joelhos e nos cotovelos dela?

Andreysson:
Isso aí foi na base da queda dela, do modo que ela chegou a cair.

[...]

Juíza:
Tem mais alguma coisa que o senhor queira contar sobre esse fato?

Andreysson:
Eu acho que não. O que eu tenho de contar é verdade. Não tenho o que esconder, não! É isso mesmo! Não tinha motivo, assim, de tantas coisas que eu escutei aí, entendeu? Mas não foi! Essa foi a verdade, do começo ao fim. Nós sempre nos demos bem, eu combinei com ela, certinho, de nós separarmos, até porque no dia que eu saí de casa, ela tinha cuidado até o boletim, para eu não chegar perto no mesmo dia do ocorrido, mas com o passar dos sete dias, eu já tinha recebido a intimação que eu não podia chegar perto dela. Isso está certo, não vou pegar. Aí ela foi lá e retirou o boletim de ocorrência, ela chegou em mim e falou: Eu já retirei o boletim, a medida protetiva, você tem como continuar? Você tem como pagar minha passagem para ir embora pra Pernambuco? Eu disse: Tenho! Aí comprei, na outra semana eu comprei a passagem dela, fui levar ela lá em Costa Rica, deixei ela lá no ponto de ônibus, botei ela embora, só saí de lá quando ela subiu no ônibus, e ela foi embora [...]”.

Como mencionado, encerrada a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA à 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão pela prática do delito de lesões corporais contra a sua companheira.

Irresignada,
a defesa busca a absolvição do acusado com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em suma, que “
ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância, mormente em casos de agressões ocorridas no ambiente familiar, é necessário que seja repetida em Juízo pela vítima do que foi dito na fase policial, e corroborada na fase judicial por outros elementos de prova
”, do contrário, haverá um enfraquecimento do seu valor probatório.

O pleito não comporta provimento.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 197509695), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.º 197509695 – pág. 9-11), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 197509695 – pág. 12-14), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 197510174), e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, ANGÉLICA BERNARDO SILVA relatou que convivia em união estável com ANDREYSSON DOS SANTOS SILVA desde 2016 e que, ao longo desse período, foi agredida várias vezes por ele. Destacou inclusive que já denunciou o companheiro no passado, mas optou por retirar a queixa.

No dia em que os fatos ocorreram, dirigiu-se à residência de uma amiga para se despedir, uma vez que tinha a intenção de retornar a Pernambuco, sua terra natal, no dia seguinte.

Relatou que o acusado a buscou no local e, ao chegarem em casa, passou a agredi-la com socos no rosto e empurrões.

Depois de ser atingida por um desses golpes, acabou desmaiando e só recobrou a consciência quando estava sendo socorrida por uma vizinha, e o agressor já não estava mais presente.

Os relatos de VANDERLEIA DA SILVA, ELIS REGINA ARAÚJO COIMBRA, ALINE NUNES DE ALMEIDA, MILENA DE ARAÚJO, MARCOS AURÉLIO CUNHA KURY e MURILLO PEREIRA FALEIRO, tanto na fase policial quanto em juízo, corroboraram a narrativa da vítima, destacando que ela estava bastante machucada.

O laudo pericial também
confirmou que a ofendida apresentava lesões corporais, apontando um grande hematoma na região da face e escoriações nos cotovelos e joelhos
.

Além disso, com exceção dos policiais militares e da amiga na casa da qual a vítima estava antes do ocorrido,
todas as outras testemunhas afirmaram ter escutado barulhos e gritos de socorro oriundos da residência do casal
.

A vítima, apesar disso, modificou completamente sua versão perante o Juízo, passando a validar a negativa de autoria apresentada pelo acusado.

Ocorre que
as declarações prestadas pela vítima na fase policial também guardam especial relevância probatória
-

mormente quando corroboradas pelos demais elementos de prova -,

justamente

pelo fato de as agressões ocorrerem no contexto das relações afetivas, onde o transcurso do tempo e o arrefecimento das emoções podem acabar dissipando as mágoas e possibilitando o perdão.

Essa singular valoração se torna ainda mais justificável quando
evidenciado, na instrução processual, o propósito da vítima de proteger o acusado
, como no presente caso, ao que tudo indica devido à reconciliação do casal.

Assim, considerando os relatos da ofendida durante a fase de inquérito policial e das testemunhas ao longo de toda a persecução penal, corroborados pelo exame de corpo de delito, entre outros elementos, inviável a absolvição do acusado quanto à prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, haja vista estarem suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024